Tribunal: TCU
Processo: 044.734/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3857/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Bruno Gustavo Araújo Loureiro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do "Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos", no exercício de 2006; Considerando a Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 31 a 33) e da representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 34); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento em relação ao responsável deste processo; b) dar ciência sobre o presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 044.734/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bruno Gustavo Araújo Loureiro (XXX.024.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Japaratinga - AL. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.